Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0709205-63.2021.8.07.0015 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ERASMO ANTONIO PORTA REQUERIDO: TERRACAP, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de impugnação ao registro do parcelamento urbano denominado "QUADRAS 301, 302, 401 E 402 DO ITAPÕA PARQUE", solicitado pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, cujo impugnante é ERASMO ANTONIO PORTA, Advogado em causa própria inscrito na OAB/DF 16.401. Conforme consta da petição de ID 30071185, o ora Recorrente, então Impugnante, requereu a desistência do recurso administrativo interposto em face da r. Sentença ID 29499587, proferida pelo d. Juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação por ele manejada. Ante o exposto, e considerando os termos do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC, aplicável ao processo administrativo por força do art. 15 dessa mesma Codificação, no sentido de que a desistência do recurso independe da concordância da parte recorrida, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Operada a preclusão, retornem-se os autos ao Juízo originário, para cumprimento da determinação contida na r. Sentença ID 29499587 e posterior arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Carmelita Brasil Relatora